Tribunal: TJSP
Processo: 1013341-38.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Embargos de Declaração - Afirmação de erro material, omissão, contradição e obscuridade – Inocorrência - Temas analisados no acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente – Prequestionamento - Embargos rejeitados.